Tribunal: TJMT
Processo: 0018098-22.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018098-22.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDRE ALMEIDA LISBOA - CPF: 923.875.431-49 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AO VENCIMENTO DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. (STJ – Resp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

2 - A modificação, na fase de liquidação de sentença, do percentual de 11,98% (onze vírgula, noventa e oito por cento) estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do
“Cumprimento de Sentença nº 0018098-22.2015.8.11.0003”,
promovido por
ANDRÉ ALMEIDA LISBOA
, que rejeitou os embargos à execução ajuizada pelo apelante, acolheu os cálculos aritméticos apresentados pelo exequente e extinguiu os autos nos seguintes termos:

“(...)Conforme se verifica no título executivo judicial já transitado em julgado, restou determinado que o Estado de Mato Grosso implantasse na folha salarial da autora um acréscimo de sua remuneração em 11,98%, bem como pagasse tal defasagem sobre os valores não recebidos no quinquênio anterior ao protocolo da ação.

Deste modo, a apuração da defasagem, diferente do atual posicionamento jurisprudencial onde se realiza perícia contábil para apurar o percentual de defasagem, no caso em testilha, fora feita de forma fixa pelo Egrégio Tribunal de Justiça em 11,98%.

Diante o exposto, se faz prescindível a realização de fase de liquidação de sentença, posto que a liquidação de sentença em casos análogos é tão somente para apurar o percentual da defasagem, mas no caso dos autos, tal percentual já fora fixado. Em razão disto, o pedido da autora comportava de plano o início da fase de cumprimento de sentença, eis que a apuração do quantum devido pelo Estado é facilmente constatável por simples cálculos aritméticos, diligência que já foi cumprida pela exequente às fls. 92/98 dos autos principais, o que torna também dispensável a realização de qualquer perícia contábil.

Por tudo o que foi exposto, não preenchido os pressupostos de admissibilidade da defesa oposta, REJEITO os embargos à execução, pelo mérito alegado ser anterior à prolação da sentença, esbarrando-se no óbice contido no artigo 741, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da oposição dos presentes embargos, não se enquadrando as alegações iniciais em nenhuma das outras previsões contidas no artigo supracitado, razão pela qual indefiro a inicial e JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

O embargante é isento ao pagamento de custas, todavia, fica condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais que ora fixo em R$1.000,00 (um mil reais), haja vista que o valor dado a causa é muito baixo e tornaria os honorários sucumbenciais irrisórios caso fixado em percentual (art. 85, §8º, do CPC).

Sentença não sujeita a reexame necessário, haja vista que apesar do valor dado a esta causa, a exequente apurou nos autos principais um proveito econômico em muito inferior a 500 salários-mínimos.

Transitada em julgado esta sentença, traslade-se cópia desta e da certidão de trânsito para os autos principais, após, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências
”.
(id.169973037)

Inconformado, o apelante aduz que é imprescindível a realização de perícia contábil e não mero cálculo realizado pelo exequente.

Aduz que
“conforme defendido na impugnação é o caso de aplicabilidade literal do art. 535, III e VI do CPC, uma vez que já ocorreu a absorção das perdas remuneratórias, o que implica na extinção da execução em razão da ocorrência do instituto da “liquidação por valor zero” sendo que tal deve ser aferido através da ordenada liquidação por arbitramento e não por mero cálculo da parte autora”.
(id. 169973044)

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que esta
“é contrária ao julgamento perpetrado no RE 561836/RN [tema de repercussão geral] e especialmente afronta a coisa julgada, consubstanciada pela decisão monocrática proferida na Apelação/ Reexame Necessária nº 164493/2014, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento”.
(id. 169973044)

Contrarrazões no id. 169973047.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria
sub judice
diz respeito a cumprimento de sentença para recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV.

No caso, a sentença em cumprimento
determinou a liquidação de sentença com percentual fixo de 11,98%:

“Desse modo, conclui-se que a presente Ação é procedente em parte.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por ANDRE ALMEIDA LISBOA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

De consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração do Autor o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 29.10.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1º, F da Lei 9.494/97.

A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrimo no § 4º do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das custas processuais vez que o mesmo é isento por força do Artigo 3º da Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: “verbis”: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.” Após o trânsito em julgado, anote-se e arquive-se. P.R.I.C.
( Ação Ordinária de cobrança n.º13630-83.2013.811.0003 - Código 73368428 - 2ª Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Rondonópolis)
g.n

Contra a sentença houve interposição de Recurso de Apelação e Remessa Necessária nº 164493/2014, distribuído à minha relatoria, cuja decisão, publicada em 24/03/2015 no Diário da Justiça Eletrônico/TJMT nº 9502/15, foi nos seguintes termos:

“(...) Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reduzir os honorários advocatícios, para R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em reexame necessário, RETIFICO a r. sentença para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR). Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, restitua-se os autos ao Juízo singular”.

O acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA RETIFICADA.

1. A Corte Superior de Justiça afastou a prescrição, ao fundamento de que tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo não há que se falar em prescrição, posto que se renova mês a mês, observando-se apenas, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. No caso em apreço, o próprio servidor público delimitou o período cobrado dos últimos cinco anos.

2. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV.

3. Em cumprimento as medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF).

4. Honorários advocatícios reduzidos, em consideração o grande número de ações envolvendo a mesma matéria, a simplicidade da causa e a ausência de produção de provas, bem como objetivando atender a razoabilidade fundamentada no artigo 20, § 4º do CPC.

Após o trânsito do citado acórdão, ocorrido em 04/04/2015, a parte autora pleiteou o cumprimento de sentença, que foi autuado em 15/12/2015, sob nº 18098-22.2015.811.0003.

O juízo singular, ao analisar o pedido de execução, bem como a oposição dos embargos à execução
pelo Estado executado, rejeitou os argumentos do embargante, sob o fundamento de que houve a sua condenação para implantar na folha salarial da parte autora um acréscimo de remuneração em 11,98%.

Logo, no seu entender, o percentual já foi fixado na sentença proferida, sendo desnecessária a liquidação de sentença, razão pela qual considerou que o montante devido, apurado por simples cálculo aritmético, é o suficiente para a resolução da execução.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o título executivo da parte exequente é para implantação de diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que a sentença proferida na origem já transitou em julgado, inclusive, o acórdão em sede de apelação, nos meados de abril de 2015, época em que não se aplicava o entendimento de liquidação por arbitramento por meio perícia técnica contábil.

A sentença é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelo requerente, a fim de
fazer integrar o percentual de 11,98%,
decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

Partindo dessa premissa, a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser mantida a sentença para observância da coisa julgada material. Assim, não merece guarida as legações do apelante quanto à alteração do percentual aplicado.

Em que pesem os recentes julgados desta Corte, em que se entende que tais demandas devem estar submetidas à liquidação de sentença por arbitramento, o fato é que trata-se de lide albergada pelo manto do trânsito em julgado, devendo ser mantidos os exatos termos da sentença proferida.

Outrossim, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídas mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

Igualmente, este Sodalício em caso semelhante a este reconheceu a coisa julgada material, conforme aresto colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.” (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0017697-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA (URV) -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – OFENSA À COISA JULGADA
- ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a contradição quanto à existência da coisa julgada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

(N.U 1001573-92.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EQUÍVOCO – TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU O PERCENTUAL A SER INCORPORADO NOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da coisa julgada material.

2.“A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). 3. Recurso conhecido e provido
. (N.U 0002205-64.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Assim, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada. Isso porque, repita-se, a decisão objeto da execução transitou em julgado em
04/04/2015
, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%.

Portanto, quando a sentença transita em julgada, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial e de que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Nesse contexto, em que pesem as ponderações recursais, importante consignar que esta relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto à necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Todavia, não pode o executado pretender a reversão de decisão que já transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo da sentença sob execução, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como ali determinado.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, devendo ser mantido o prosseguimento do cumprimento de sentença, observando-se a coisa julgada material que reconheceu a incorporação de 11,98% no vencimento da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023